Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721414-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento de sentença. prejudicial de mérito da prescrição. responsabilidade civil contratual. prescrição decenal. responsabilidade pelos danos materiais pela queda de ponte. pagamento de balsa para deslocamento dos moradores. danos emergentes configurados. inversão da sucumbência. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da Spa engenharia conhecido e desprovido. Recurso da Eletronorte conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravos de instrumentos contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar o valor referente aos pagamentos de balsa, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição do direito invocado relativo ao pagamento pela locação das balsas; (ii) a limitação do valor a ser pago pela SPA ENGENHARIA ao valor do contrato originário; (iii) a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a inversão da sucumbência. III. Razões de decidir 3. A obrigação de fazer que originou o cumprimento de sentença tem origem na relação contratual existente entre as partes, de modo a ser aplicável a firme jurisprudência do STJ no sentido “de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil”. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A sentença executada atribuiu a responsabilidade pelo colapso e pelos danos decorrentes à empresa SPA ENGENHARIA, registrando que o contrato firmado entre as partes previa a sua responsabilidade sobre os danos a que der causa. Durante a instrução processual, a perícia concluiu pela inadequação da estrutura, que não estava apta a suportar o aterramento previsto no contrato original. 5. A sentença conclui pela responsabilidade da SPA ENGENHARIA pelos danos emergentes causados pelo desabamento da ponte, facultando prazo para a empresa concluir a execução da obra. Como a empresa não cumpriu a obrigação de fazer, outra empresa terminou a execução, motivo pelo qual não há falar em limitação dos gastos ao valor originário do contrato. As condições para a execução da obra se alteraram após o colapso da estrutura, o que implica em maior dispêndio de dinheiro. 6. A sentença contemplou expressamente os danos emergentes ao determinar que a executada pagasse os valores que tiveram que ser despendidos em razão do colapso da estrutura da ponte, dentre eles os gastos com a contratação de balsa para transportar os moradores. É importante ressaltar que a contratação de terceiros para executar a obrigação de fazer somente aconteceu, porque a empresa de engenharia não observou a obrigação de fazer (art. 248 e 249, CC). IV. Dispositivo 7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da SPA ENGENHARIA conhecido e desprovido. Recurso da ELETRONORTE conhecido e provido para afastar o excesso de execução e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invertendo-se a sucumbência. Dispositivos relevantes citados: ex.: CC/2002, art. 248, 249, 402 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/2/2020. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e V, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 141, 492, caput e parágrafo único, 502 e 509, todos do CPC, e 186, 187, 206, §3o, inciso V, 248, 249, 402, 884 e 927, todos do CCB, afirmando que a decisão recorrida ofende à coisa julgada e ultrapassa os limites da lide e da sentença. Enfatiza que a decisão combatida teria extrapolado os limites da sentença ao incluir valores não previstos, como os relativos à locação de balsa. Suscita o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Narra que a sentença teria estabelecido duas obrigações distintas (fazer e pagar), mas o acórdão recorrido teria confundido essas obrigações, ampliando indevidamente o escopo da condenação. Pondera sobre a questão relativa à locação das balsas. Aduz que o contrato objeto da lide jamais englobou a contratação de quaisquer balsas. Articula, ainda, que a cobrança de valores relativos à locação de balsas estaria prescrita, conforme o disposto no artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Requer, ao final, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em contrarrazões (ID 72879766), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ CHATEAUBRIAND MARTINS, OAB/RJ 118.663. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, incisos II e V, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 141, 492, caput e parágrafo único, 502 e 509, todos do CPC, e 186, 187, 206, §3o, inciso V, 248, 249, 402, 884 e 927, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ CHATEAUBRIAND MARTINS, OAB/RJ 118.663, conforme formulado no ID 72879766. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028